Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. ALEGADA IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VICÍOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ALMD Holding Ltda. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se buscava o reconhecimento da inexigibilidade do ITBI incidente sobre imóveis utilizados na integralização do capital social.
2. A agravante também opôs embargos de declaração contra decisão que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, sustentando omissão quanto à aplicação do art. 23 da Lei no 9.249/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Examinar se é possível o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da CF/1988, quando os imóveis integralizados ao capital social são declarados com valores inferiores aos de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão na decisão embargada, que analisou a inexistência de plausibilidade jurídica da tese de imunidade, considerando a discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado dos imóveis.
6. A imunidade tributária do ITBI limita-se à efetiva integralização do capital social, conforme fixado pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral (RE no 796.376/SC).
7. A utilização do valor declarado na declaração de bens do sócio, prevista no art. 23 da Lei no 9.249/1995, não impede o controle de legalidade e de boa-fé quanto à correspondência econômica real da operação.
8. A divergência entre o valor declarado e o de mercado dos bens justifica o indeferimento da liminar, por ausência de probabilidade do direito e de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento e embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantidas as decisões que indeferiram o pedido de efeito suspensivo ativo e o pleito liminar no mandado de segurança.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária do ITBI sobre imóveis destinados à integralização do capital social é incondicionada quanto à parcela efetivamente integralizada, não alcançando valores artificiais ou incompatíveis com o valor de mercado. 2. O art. 23 da Lei no 9.249/1995 não afasta a verificação da boa-fé e da correspondência econômica da operação pelo ente tributante.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CPC, arts. 1.021, §4o, e 1.022; Lei no 9.249/1995, art. 23; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2020; TJDFT, Acórdão no 1684813, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, j. 11.04.2023; TJDFT, Acórdão no 2001436, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.05.2025